Tribunal: STF
Processo: RE 1445472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA 



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em terceiro agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão da causa. Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma negou provimento a agravos regimentais, assentando a legitimidade do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT) e da Companhia Energética de São Paulo (CESP) para figurarem no polo passivo da demanda.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Na espécie, o órgão julgador enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    5. Determina-se a baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.